Tribunal: TCU
Processo: 000.668/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função Saúde, para atendimento ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor de Domingos Vinicius de Araujo Santos e de Olivia de Sousa Feitosa, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do FNS, na modalidade fundo a fundo, ao Fundo Municipal de Saúde de Caxias - MA, no período de 1o/7/2016 a 30/4/2017, conforme apurado no Relatório de Auditoria Denasus 17.598; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com base no art. 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e no art. 169, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. excluir Olivia de Sousa Feitosa da relação processual; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação a Domingos Vinicius de Araujo Santos; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde (MS); e 9.4. arquivar o processo.